Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-26.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703499-26.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE APELADO: CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO, BMTV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos pela DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A – SPE (ID 32180060), em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo aos embargados manifestarem-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora